Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-93.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-93.2022.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA, PATRICIA DO SOCORRO SOEIRO FEITOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROMULO RODOVALHO GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, NEUZA GOMES MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que impôs ao ente municipal obrigação de fornecer tratamento médico à parte substituída pelo Ministério Público.

2.O agravante sustenta a necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, bem como pleiteia a limitação de sua atuação ao encaminhamento via TFD e a redução ou exclusão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível afastar a responsabilidade do Município pelo fornecimento de tratamento de saúde, com redirecionamento ao Estado; (ii) saber se a reserva do possível pode afastar a obrigação; (iii) saber se cabe restringir a obrigação ao encaminhamento via TFD; (iv) saber se as astreintes fixadas devem ser afastadas ou reduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, nos termos dos arts. 23, II, e 196 e do Tema 793 do STF.
5. A repartição administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao cidadão como óbice à efetivação do direito fundamental à saúde, sendo eventual compensação resolvida entre os entes federados.

6. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever solidário do ente municipal, sobretudo na ausência de prova concreta de impossibilidade financeira, devendo prevalecer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
7. O mero encaminhamento via Tratamento Fora de Domicílio não exaure a obrigação dos entes, sendo necessária a efetiva prestação integral do tratamento.
8. As astreintes mostram-se adequadas e proporcionais, não havendo comprovação de cumprimento integral da obrigação ou excesso na penalidade fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento de saúde, não sendo possível afastar a obrigação de um deles com base na repartição administrativa do SUS.

2. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever de prestação de saúde.

3. O encaminhamento via TFD não substitui a obrigação de garantir o tratamento integral.

4. As astreintes devem ser mantidas quando proporcionais e necessárias à efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no CC 215.612/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800002-92.2023.8.14.0024, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001987-35.2014.8.14.0028, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
em face da decisão monocrática de minha relatoria (ID. 33003031), proferida no âmbito de apelação cível, pela qual se negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que impôs obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico à parte substituída pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática impugnada. Argumenta, de início, que, embora a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde ostente natureza solidária, o caso concreto reclama o direcionamento da obrigação ao Estado do Pará, por envolver procedimento classificado como de média e alta complexidade, cuja regulação, financiamento e execução escapam à esfera de atribuições do Município.

Invoca, para tanto, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, bem como precedentes correlatos, a fim de legitimar a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao ente federativo mais adequado, destacando, ainda, as limitações estruturais e orçamentárias do ente municipal.

Aduz, outrossim, a incidência do princípio da reserva do possível, em cotejo com a necessidade de observância das diretrizes organizacionais do Sistema Único de Saúde, fazendo referência, inclusive, a enunciados do Conselho Nacional de Justiça que orientam a judicialização da saúde.

Em caráter subsidiário, pugna pela delimitação da obrigação municipal ao mero encaminhamento da paciente por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com a consequente exclusão do dever de custeio de internação em unidade hospitalar privada, em respeito à repartição constitucional de competências no âmbito do SUS.

Pleiteia a redução da multa diária (astreintes), ao argumento de inexistência de descumprimento voluntário da ordem judicial, asseverando que o Município adotou as providências que lhe competiam, notadamente o encaminhamento da paciente via TFD, razão pela qual reputa desproporcional a penalidade imposta.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de direcionar a obrigação ao Estado do Pará ou, subsidiariamente, restringir a atuação municipal ao encaminhamento da paciente, bem como para afastar ou, ao menos, reduzir o valor da multa diária fixada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se verifica no ID nº 35427641.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal delimita-se ao exame do pedido deduzido pelo Município de Vigia de Nazaré no presente agravo interno, que visa à reforma da decisão monocrática para afastar sua responsabilidade pelo custeio do tratamento, com o consequente redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará, bem como à exclusão ou, subsidiariamente, à redução das astreintes fixadas para o cumprimento da obrigação.

Do reexame dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática impugnada revela-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, tendo enfrentado adequadamente as questões suscitadas. O agravante, por sua vez, limita-se à reiteração de teses já apreciadas, sem trazer fundamento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas.

A pretensão de redirecionamento da obrigação ao Estado do Pará não encontra amparo no ordenamento jurídico. A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental e dever comum de todos os entes federativos, estabelecendo a responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde. A propósito:

Art. 23.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (Vide ADPF 672)

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal diretriz foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, cuja tese estabelece que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais em saúde, sendo facultado ao jurisdicionado demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, cabendo eventual ajuste de encargos na fase de cumprimento de sentença.

Tese fixada: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019)

Nesse contexto, a alegação de que o Município teria apenas a atribuição de encaminhamento do paciente, por se tratar de procedimento de alta complexidade, não tem o condão de afastar sua responsabilidade jurídica. A invocação da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, ainda que pertinente à organização interna do sistema, não pode ser oposta ao cidadão como óbice à efetivação de direito fundamental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao reconhecer que a solidariedade entre os entes federativos legitima a formação do polo passivo com qualquer deles, não sendo exigível a inclusão de todos ou o direcionamento prévio da obrigação ao ente considerado administrativamente responsável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
(...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020)”

Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO DOMICILIAR. HOME CARE. POLO PASSIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS NÃO CONTEMPLADOS NO TEMA N. 1.234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de o brigação de fazer contra o Município de Passo Fundo e o Estado do Rio Grande do Sul, em que a parte autora postula o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (home care). No Tribunal, após decisão de emenda, foi instaurado o conflito negativo de competência entre Tribunais distintos. Nesta Corte, conheceu-se a competência da Vara Especializada em Fazenda Pública de Passo Fundo/RS.

II - Esta Corte passou a consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. Precedentes:

AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1º/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022.

III

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema n. 1.234) com repercussão geral, estabeleceu que órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados no Tema n.

1.234. Assim, o procedimento objeto da ação da qual o presente conflito deriva não foi examinado quando da fixação da tese relativa ao Tema n. 1.234/STF.

IV - Deve se observar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações em que se buscam prestações relativas à assistência à saúde no âmbito do SUS, nos termos do Tema n. 793/STF (RE n. 855.178-SE), e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

V - No caso concreto, deve ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa. Precedentes: CC n. 215.019, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 10/9/2025; CC n. 215.616, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 9/9/2025; CC n. 210.863, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 9/5/2025; CC n. 209.304, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 25/02/2025; CC n. 211.382, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 19/2/2025; CC n. 209.338, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 18/2/2025.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 215.612/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

A orientação desta Corte também converge nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO, EXAME E TRATAMENTO DE SAÚDE. CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julga procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada que determina aos réus que providenciem a imediata transferência, consulta e tratamento do paciente representado;

2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

3- O Município é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portarias MS 141 de 26/03/2010 e GM 716 de 05/04/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação
;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800002-92.2023.8.14.0024 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-02-19)

De igual modo, não prospera a alegação fundada no princípio da reserva do possível. A invocação genérica de limitações orçamentárias ou estruturais não se revela apta a afastar o dever constitucional de prestação de serviços de saúde, notadamente quando desacompanhada de demonstração concreta de absoluta impossibilidade financeira, sobretudo considerando que eventuais desequilíbrios na repartição de encargos devem ser resolvidos posteriormente entre os entes federativos, mediante mecanismos de ressarcimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode ser manejada como obstáculo abstrato à concretização de direitos fundamentais, devendo ceder diante do mínimo existencial e da centralidade da dignidade da pessoa humana, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida ou à integridade física do cidadão.

No mesmo sentido, esta Corte já assentou:

EMENTA: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 G, TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA. DIREITO A MEDICAÇÃO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Solidariedade entre os entes da federação em se tratando de saúde. A efetivação do direito a saúde pública é solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de saúde (SUS) se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional a Saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e artigos 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal e artigo 7º. Cabe ao autos da ação solicitar o medicamento e tratamento médico a qualquer um dos entes federativos.

2. No que se refere a reserva do possível, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a teoria da reserva do possível não pode ser arguida como entrave ao Poder Executivo para a concretização de ações destinadas a assegurar o direito fundamental a saúde, os quais se englobam em direitos fundamentais. Assim, visando fomentar uma existência minimamente decente, não se pode alegar ausência de dotação orçamentária, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, de modo que a reserva do possível não pode ser oposta ao princípio do mínimo existencial.

3. Comprovada nos autos a necessidade e a hipossuficiência do paciente, portador de polineuropatia (CID 10.) (ID NUM 969436, pág. 02), havendo, portanto, o dever constitucional do Estado, em sentido “lato”, em fornecer o medicamento pretendido.

4. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em reexame.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001987-35.2014.8.14.0028 - Relator(a): DIRACY NUNES ALVES - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-06-01)

Também não se sustenta a pretensão de restringir a atuação municipal ao mero encaminhamento da paciente via Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Como já assentado na decisão agravada, o simples encaminhamento administrativo, desacompanhado da efetiva prestação integral, contínua e adequada do tratamento, não exaure a obrigação estatal nem afasta a responsabilidade solidária do ente municipal, especialmente em hipóteses de comprovada urgência médica.

Por fim, quanto ao pedido de redução das astreintes, não há elementos nos autos que evidenciem desproporcionalidade apta a justificar sua revisão nesta via. A multa cominatória, fixada com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se adequada à natureza da obrigação imposta, sobretudo diante da ausência de comprovação de cumprimento integral da medida, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de encaminhamento da paciente via Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Diante desse panorama, impõe-se a integral manutenção da decisão monocrática, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência consolidada e alicerçada em fundamentação idônea, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação ora expendida.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos
arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil
, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
,
com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026